Tribunal: TJES
Processo: 5023621-94.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023621-94.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNY NATHANNY GOIS FENILLI e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por Anny Nathanny Gois Fenilli e Pedro Cavalcanti Bello em face de 123 Viagens e Turismo Ltda. (123 Milhas), TAM Linhas Aéreas S/A (LATAM) e Gol Linhas Aéreas S.A., sob o argumento de que houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado.

Alega a parte autora que adquiriu passagens aéreas de ida e volta por meio da plataforma 123 Milhas, sendo a ida operada pela GOL e a volta pela LATAM. Sustenta que o voo de volta foi cancelado unilateralmente, sem qualquer comunicação prévia aos consumidores e sem a devida assistência, tendo os autores sido compelidos a adquirir nova passagem para retornarem ao destino, além de suportarem diversos transtornos.

A sentença (ID 55421260) proferida pelo juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.475,70 e danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, considerando a falha na prestação do serviço de transporte aéreo e a ausência de informação adequada e suporte aos consumidores.

Irresignada, a empresa LATAM Linhas Aéreas S/A interpôs recurso inominado (ID 56549756), alegando, em síntese, que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, uma vez que a contratação das passagens foi realizada por meio da plataforma 123 Milhas. Sustenta sua ilegitimidade passiva e requer a exclusão da condenação imposta.

Em contrarrazões (ID 62997525), os autores requereram a manutenção da sentença, apontando que a LATAM integra a cadeia de fornecimento e que a empresa foi responsável pela emissão e cancelamento do bilhete de retorno, sem prestar qualquer tipo de esclarecimento ou assistência, o que configura violação ao Código de Defesa do Consumidor.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Rejeito a preliminar suscitada pela recorrente quanto à impossibilidade de prosseguimento do feito em razão da existência de recuperação judicial e de ações civis públicas em trâmite.

Com relação à recuperação judicial da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda., aplica-se ao caso o Enunciado nº 51 do FONAJE, segundo o qual:

"Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria."

Trata-se, portanto, de hipótese que não obsta o julgamento do mérito da demanda, permitindo-se ao consumidor, uma vez reconhecido o crédito judicialmente, buscar sua habilitação nos autos da recuperação, conforme o rito legalmente previsto.

De igual modo, não prospera a alegação de necessidade de suspensão do feito em razão do ajuizamento de ações civis públicas contra a requerida. Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, o ajuizamento de ações coletivas não induz litispendência para as ações individuais:

"Art. 104. As ações coletivas [...] não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes [...] não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva."

Além disso, conforme dispõe o art. 94 do CDC, é faculdade do consumidor optar por ajuizar ação individual, não estando vinculado automaticamente ao processamento coletivo da controvérsia. Assim, não se verifica óbice legal à tramitação e ao julgamento da presente ação, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Rejeito, também, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, sob o fundamento de que não teria responsabilidade pelos fatos narrados, por não ter participado diretamente da contratação realizada por intermédio da plataforma 123 Milhas.

No entanto, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, sendo irrelevante, para fins de responsabilidade, a definição de qual ente praticou diretamente o ato lesivo. A LATAM, ao disponibilizar o voo objeto da controvérsia, integrou materialmente a cadeia de fornecimento, sendo responsável pela execução do transporte aéreo contratado, cuja falha motivou a demanda.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que companhias aéreas que operam trechos da viagem ou emitem bilhetes participam da cadeia de consumo e, portanto, detêm legitimidade para figurar no polo passivo da ação, sobretudo quando há alegação de cancelamento unilateral e ausência de assistência, como no caso concreto.

Assim, reconhecida sua atuação no fornecimento do serviço e presente o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos suportados pelos consumidores, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, permitindo o regular prosseguimento do feito em relação à recorrente.

Quanto ao mérito, a pretensão recursal não merece prosperar.

Restou devidamente demonstrado nos autos que os recorridos adquiriram suas passagens por meio do site da empresa 123 Milhas, plataforma que atua como intermediadora na comercialização de bilhetes emitidos por companhias aéreas, modalidade esta amplamente aceita e adotada no mercado — inclusive pela própria recorrente, que permite a utilização de tais canais alternativos de venda. Ainda que se argumente que os bilhetes tenham sido adquiridos por valor inferior ao usualmente praticado em seu próprio sítio eletrônico, em razão da utilização de milhas ou pontos acumulados por terceiros, tal circunstância não exclui a responsabilidade da companhia aérea, que permanece como prestadora final do serviço de transporte aéreo.

Ambas as empresas envolvidas na operação, a plataforma intermediadora e a companhia aérea, lucram com essa forma de comercialização, que é conhecida e utilizada por consumidores há anos, sendo, portanto, prática consentida e legitimada pelo mercado. No caso concreto, ficou comprovado que os bilhetes dos recorridos estavam vinculados ao voo LA3568, operado pela LATAM, com saída de Sinop/MT e destino a Vitória/ES, previsto para as 03h00min, conforme se extrai do documento de ID 52203769, página 03.

Dessa forma, é inequívoco que a LATAM integra a cadeia de fornecimento do serviço contratado, assumindo a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação principal, o transporte dos passageiros e, por conseguinte, responde solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A tentativa de se eximir da responsabilidade, escudando-se na intermediação da venda, não se sustenta diante da sistemática protetiva do CDC e da realidade consolidada do mercado de aviação.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)